Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar novo julgamento.
III - Se o quesito relativo à autoria do crime de homicídio simples foi elaborado em proposições afirmativas, simples e distintas e com observância dos termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, dos termos do interrogatório e das alegações das partes, não há que se falar em nulidade com base no art. 482 do CPP.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observadas as respostas aos quesitos, em veredicto soberano.
VI - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - Mantém-se a decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese sustentada pela acusação de que o réu agiu com dolo, assumindo o risco de produzir a morte da vítima, pois as provas dos autos revelam que ele conduziu veículo automotor com os faróis apagados, em velocidade superior à permitida para a via e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
IX - Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do CP, fixando a sanção definitiva no patamar mínimo.
X - Recurso conhecido e desprovido.